Tribunal: TCU
Processo: 040.960/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1026/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.960/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Erika Batista Pereira (XXX.186.262-XX); Esperanca Villalonga Coll de Freitas (XXX.030.827-XX); Eudes Jose Moreira (XXX.601.266-XX); Everton de Almeida Soares (XXX.170.576-XX); Fabiano Xisto da Silva (XXX.084.800-XX); Fernanda Augusta Martins de Castro (XXX.363.716-XX); Fernanda Furtado Caldas (XXX.707.427-XX); Fernando Franco Gayego (XXX.558.878-XX); Flavio Delson de Araujo Lima (XXX.816.884-XX); Flavio de Souza Andrade (XXX.929.505-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.